Tribunal: TJSP
Processo: 0029710-61.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – Ação acidentária – Percebimento de salário e recolhimento de salário de contribuição no período a que faria jus ao percebimento do benefício de auxílio-doença – Inteligência do artigo 60, § 6o da Lei no 8.213/91 – Título executivo judicial que prevê de forma expressa a dedução de eventuais períodos de trabalho do cálculo dos atrasados, por serem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – Ação acidentária – Percebimento de salário e recolhimento de salário de contribuição no período a que faria jus ao percebimento do benefício de auxílio-doença – Inteligência do artigo 60, § 6o da Lei no 8.213/91 – Título executivo judicial que prevê de forma expressa a dedução de eventuais períodos de trabalho do cálculo dos atrasados, por serem inacumuláveis salário de contribuição e auxílio-doença – Inexistência de valores em atraso – Honorários advocatícios – Inexistência de atrasados – Verba arbitrada por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC – Execução que deve prosseguir com relação aos honorários sucumbenciais – Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.